Tribunal: TJDFT
Processo: 0754476-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754476-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: EDVALDO SOARES DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra as decisões interlocutórias proferidas nos autos da ação de cobrança n. 0713784-74.2023.8.07.0018 nas quais o Juízo de Primeiro Grau declarou a incompetência absoluta do Juízo e indeferiu o requerimento de dispensa do adiantamento das custas judiciais (id 179613771 e 179807396 dos autos originários). A agravante alega que se submete ao regime de precatórios. Acrescenta que é isenta do pagamento de custas processuais. Defende que a competência para o processamento e o julgamento do processo originário é da Vara Fazendária. Sustenta que as ações que a envolvem devem ser propostas perante as Varas da Fazenda Pública nos termos da Lei n. 11.697/2008. Explica que presta serviço essencial em contexto não concorrencial e sem objetivos primários de lucro. Cita o art. 11 da Lei n. 9.882/1999. Destaca que o Supremo Tribunal Federal concedeu-lhe benefício de ordem processual com o objetivo de proteger sua organização financeira e orçamentária. Salienta que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890 atingiu o art. 26, inc. I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. Acrescenta que o julgado enquadrou-a na prerrogativa processual inerente à Fazenda Pública, com implicações no regime de precatórios, pagamento de custas e juízo competente porquanto prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Afirma que o art. 91 do Código de Processo Civil estabelece que as despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública sejam pagas ao final pelo vencido. Acrescenta que mencionado benefício foi-lhe estendido. Transcreve julgados em favor de sua tese. Esclarece que a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 890 determinou o pagamento de suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios, de modo que é isenta do pagamento de custas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e o reconhecimento da competência da Vara da Fazenda Pública para o julgamento e o processamento do feito originário, bem como a dispensa do adiantamento do pagamento das custas judiciais. O preparo não foi recolhido. A agravante foi intimada para manifestar-se sobre eventual não conhecimento parcial do agravo de instrumento por não cabimento quanto ao pedido de reforma da decisão agravada de id 179807396 (id 54827311). O prazo transcorreu sem manifestação (id 55313903). Brevemente relatado, decido. A agravante interpôs o presente agravo de instrumento contra duas decisões interlocutórias proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau, dentre as quais a que indeferiu o requerimento de isenção do pagamento adiantado das custas processuais formulado na petição inicial da ação de cobrança originária proposta. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no Código de Processo Civil de 2015 difere daquele previsto no Código de Processo Civil de 1973. Todas as decisões interlocutórias eram recorríveis por meio de agravo (de instrumento ou retido) no âmbito do Código de Processo Civil de 1973. As decisões interlocutórias que integrarem o rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil poderão ser impugnadas por agravo de instrumento com o advento do Código de Processo Civil de 2015. Filiava-me ao entendimento segundo o qual o rol supramencionado era taxativo: apenas as decisões interlocutórias elencadas no referido dispositivo poderiam ser impugnadas por meio de agravo de instrumento. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, de modo a ser admissível a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. O legislador pretendeu resguardar apenas as situações em que não fosse possível aguardar a discussão em eventual recurso de apelação, ao definir o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Consignou-se que referido rol seria insuficiente por existirem questões urgentes nele não previstas, razão por que restou decidido ser este de taxatividade mitigada nos autos do Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT. A decisão agravada, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de dispensa do adiantamento das custas judiciais, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada do referido rol nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial Repetitivo n. 1.704.520/MT). Trata-se de matéria a respeito da qual o agravante poderá se insurgir em sede de apelação nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.[1] A matéria impugnada não está elencada no rol do art. 487 do Código de Processo Civil, razão pela qual não há como se reconhecer que o presente recurso encontra fundamento no art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil ou em qualquer outra das hipóteses previstas neste artigo. Não conheço do pedido de reforma da decisão agravada que indeferiu o requerimento de dispensa do adiantamento do pagamento das custas judiciais. Não há notícia de gratuidade da justiça concedida nos autos originários. Intime-se a agravante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 31 de janeiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. (...) § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.